Tribunal: STF
Processo: Rcl 80681
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. PÁGINA PESSOAL, SEM CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NÃO SE VISLUMBRAM ELEMENTOS NECESSÁRIOS À EXTENSÃO DA RATIO DA ADPF 130 A REDES SOCIAIS, NOTADAMENTE (I) A PERSONALIDADE PÚBLICA DA PESSOA OBJETO DA NOTÍCIA; (II) A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO EM TESE E (III) A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO DE FATOS RELACIONADOS COM A ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.